Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711885-57.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DIAS BRITO EMBARGADO: PROJETO AGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora